Tribunal: TJBA
Processo: 0502400-36.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502400-36.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

APELADO: ZENEIDE SANTANA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO ELYOTE DOS SANTOS, RUI EDUARDO MONTANHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURIDADE MUNICIPAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PARA RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A PROFESSORA MUNICIPAL.
SENTENÇA INTEGRADA, EM REMESSA NECESSÁRIA, EXCLUSIVAMENTE PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE AS VERBAS RETROATIVAS, INTELECÇÃO DOS ARTS. 3º E 5º DA
EC
113/2021.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Discute-se nestes autos
se assiste razão ao requerimento autoral de concessão da aposentadoria especial, em vez da aposentadoria compulsória, na qual foi enquadrada pela autarquia recorrente.

2.
De início, verifica-se que não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial. Isto porque, da análise da exordial, observa-se que esta atende aos requisitos legais, previstos no Código de Processo Civil pátrio. As diferenças monetárias devem ser apuradas em fase de liquidação, de modo que a ausência de eventuais cálculos aritméticos não torna inepta a peça inaugural.

3. O
Art. 40, § 5º da Constituição Federal:

assegura que “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.

4. O
Art. 20 da Lei Municipal n. 997/2009, por sua vez, prevê que

“Será assegurada aposentadoria com proventos integrais ao segurado professor que comprovar, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e que possuir, cumulativamente: I – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; II – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

III – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade e 25 ( vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher

5. Após detido exame dos fatos e direitos que emergem dos autos, v
erifica-se que foram colacionados documentos da requerente que comprovam
que a servidora cumpre os requisitos necessários à concessão da aposentadora especial de professor.

6.
Reforma da sentença de primeiro grau, em remessa necessária,
para fixar que, sobre a condenação em verbas retroativas,

incidirá a SELIC teor da Emenda Constitucional 113/2021, pela intelecção dos arts. 3º e 5º.

7
.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação cível nº
0502400-36.2016.8.05.0039
,
em que figura como apelante
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
, e apelada
ZENEIDE SANTANA DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2024.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça